Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO IMÓVEL A SER SOBREPARTILHADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A SOCIEDADE CONJUGAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou a sobrepartilha de bem imóvel, por se tratar de bem adquirido durante a constância da sociedade conjugal em regime de comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a correção do valor atribuído à causa na ação de sobrepartilha e (ii) a possibilidade de inclusão do imóvel indicado no pedido de sobrepartilha, à luz do regime de bens adotado no casamento e da data de aquisição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa em ação de sobrepartilha deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo correto o valor integral do bem a ser sobrepartilhado, nos termos do art. 292, inc. IV, do CPC.
4. O prazo prescricional para o pedido de sobrepartilha é decenal, com termo inicial na data da homologação da partilha, conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT.
5. O imóvel objeto da sobrepartilha foi adquirido em 22/4/1994, após o casamento celebrado em 19/10/1990 sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo presumida a comunicabilidade, razão pela qual se mostra pertinente a sobrepartilha do bem.
6. A aquisição de direitos reais sobre imóveis somente se aperfeiçoa com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC, sendo incabível a produção de prova oral para comprovar aquisição anterior ao casamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, inc. IV. CC, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743207-56.2021.8.07.0016, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 8/8/2022. TJDFT, APC 0731692-63.2017.8.07.0016, Rel(a). Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 9/4/2019. TJDFT, APC 0701271-56.2018.8.07.0016, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, p. 3/2/2020. TJDFT, APC 0705371-30.2022.8.07.0011, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 21/1/2025. TJDFT, AGI 0716487-41.2024.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 2/6/2025.